Tribunal: STF
Processo: RHC 64461
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. FALSIDADE IDEOLOGICA. APERFEICOAMENTO
INDEPENDENTE E AUTONOMO DO CRIME DE 'FALSUM'.
ALEGAÇÃO INFUNDADA DE AUSÊNCIA DE DANO, NÃO SÓ INSUSCEPTIVEL DE
EXAME, COMO DESPICIENDA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO, AO QUAL BASTA A
POTENCIALIDADE DO EFEITO DANOSO.
RECURSO DE 'HABEAS-CORPUS' IMPROVIDO.